Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-98.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. Está demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a contratar o seguro "sub judice", mediante a inserção de campo de opção (pelo seguro) em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos (de "financiamento" e de "seguro"), de modo tolher a vontade livre do consumidor. R. sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. SEGURO PRESTAMISTA. Está demonstrado que a instituição financeira compeliu o consumidor a contratar o seguro "sub judice", mediante a inserção de campo de opção (pelo seguro) em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável entre os pactos (de "financiamento" e de "seguro"), de modo tolher a vontade livre do consumidor. R. sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003013-
98.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é
apelado AILSON ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-98.2019.8.26.0462 -Voto no 33.676 - m
2
Voto no 33.676
Processo no: 1003013-98.2019.8.26.0462
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Ailson Alves de Souza
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA.
SEGURO PRESTAMISTA. Está demonstrado que a instituição
financeira compeliu o consumidor a contratar o seguro “sub
judice”, mediante a inserção de campo de opção (pelo seguro) em
contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável
entre os pactos (de “financiamento” e de “seguro”), de modo
tolher a vontade livre do consumidor. R. sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
131/134, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deduzido na presente ação
declaratória, para declarar a nulidade da cláusula que estabelece a cobrança de prêmio de
seguro, condenando o réu a restituir ao autor a quantia efetivamente desembolsada a esse
título.
O banco requerido recorre, sustentando, em síntese, a legalidade do seguro.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 146/1530, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Trata-se de ação declaratória de nulidade da cláusula que previu a contratação de
seguro prestamista no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) (fls. 20).
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-98.2019.8.26.0462 -Voto no 33.676 - m
3
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (O grifo não consta do original)
No caso, com o devido respeito, está demonstrado que a instituição financeira
compeliu o consumidor a contratar o seguro sub judice, mediante a inserção de campo de
opção (pelo seguro) em contrato de financiamento, sem a distinção própria e indispensável
entre os pactos (de “financiamento” e de “seguro”), de modo tolher a vontade livre do
consumidor, a conforme se infere às fls. 20 dos autos.
Nesse contexto, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, de rigor manter a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida. Em razão do ora decidido, os
honorários advocatícios devidos pela parte recorrente são majorados para R$ 800,00
(oitocentos reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-98.2019.8.26.0462 -Voto no 33.676 - m
4
§11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator